Tribunal: TJDFT
Processo: 0711566-17.2020.8.07.0006
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0711566-17.2020.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: JOAO BATISTA CAVALCANTE SILVA REPRESENTANTE LEGAL: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS REPRESENTANTE LEGAL: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de recurso de apelação interposto por JOÃO BATISTA CAVALCANTE SILVA, ao qual foi negado provimento, à unanimidade, por este Colegiado, em face da sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-lo como incurso no artigo 306, c/c o artigo 298, inciso III, da Lei no 9.503/97, à pena de 1 (um) ano e 29 (vinte e nove) dias de detenção, a ser cumprida no regime semiaberto, e ao pagamento de 70 (setenta) dias-multa, à razão mínima legal, além de 1 (um) ano e 3 (três) meses de suspensão da permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor. A Defensoria Pública do Distrito Federal trouxe ao autos a Certidão de Óbito do recorrente (ID 45666947), pugnando pela extinção de sua punibilidade. É o relato do necessário. Decido. Diante da informação acerca do falecimento do réu JOÃO BATISTA CAVALCANTE SILVA, ocorrido na data de 12/11/2022, comprovada pela Certidão de Óbito de ID 45666947, a Defensoria Pública requereu a extinção da punibilidade. Com efeito, nos termos do artigo 107, inciso I, do Código Penal, extingue-se a punibilidade pela morte do agente. Assim, declaro extinta a punibilidade do apelante JOÃO BATISTA CAVALCANTE SILVA, filho de Calixto Pereira da Cruz e Anaide Cavalcante Silva, CPF n. 910.032.371-34, com base no artigo 107, inciso I, do Código Penal. Intimem-se. Após, arquive-se os autos, com as baixas de estilo. Brasília-DF, 24 de abril de 2023 15:30:20. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator